Tribunal: TJMT
Processo: 1040888-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040888-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DIEGO FRANCISCO BERTUOL - CPF: 048.828.679-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO(S):

DIEGO FRANCISCO BERTUOL

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação mandamental para prorrogação de crédito rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas rurais, vedar a inscrição do nome do produtor rural em cadastros de inadimplentes, afastar os efeitos da mora, cancelar débitos automáticos e determinar a inversão do ônus da prova com cominação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela inibitória que suspendeu a exigibilidade das cédulas rurais e vedou a inscrição do nome do produtor rural em cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC e a cominação de multa para o caso de descumprimento da tutela exibitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos nas normas aplicáveis.

4. No caso concreto, além de o produtor rural agravado ter comprovado a formalização de requerimento administrativo à instituição credora (agravante) antes do vencimento da obrigação, apresentou também, conforme exigido pelo item 2.6.4 do MCR, laudos técnicos indicando um declínio de 25% da margem produtiva na safra 2023/2024, assim como a queda acentuada na produtividade média de sacas, com projeção de perda em 78% para a safra 2024/2025, e, ainda, vídeos da lavoura afetada, indicando, assim, a plausibilidade do direito capaz de justificar o deferimento da tutela inibitória deferida pelo juízo dede origem na decisão agravada.

5. Ficou demonstrada a verossimilhança das alegações do produtor rural quanto às dificuldades enfrentadas é corroborada pelo Decreto Estadual n. 827/2024, que reconheceu estado de emergência ambiental no Estado de Mato Grosso em razão da estiagem, considerada pelo CEMADEN como a pior dos últimos 44 anos.

6. Considerando que as operações de crédito rural destinadas ao fomento da atividade econômica do produtor rural, por constituírem relação de insumo, não se sujeitam aos ditames do CDC, descabida a inversão do ônus probante na forma do inciso VIII do art. 6º do citado Código.

7. A cominação de astreinte para o caso de descumprimento de tutela exibitória encontra óbice no Tema 705 do STJ, sendo necessário, conforme Tema 1.000 do STJ, que o juiz tente previamente a busca e apreensão ou outra medida coercitiva antes de determinar a exibição sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a inversão do ônus probante com fundamento no CDC e a multa cominada para o caso de descumprimento da tutela exibitória.

Tese de julgamento: 1.

1. Demonstrada a probabilidade do direito do produtor
rural
que pleiteia na origem o alongamento de dívida rural, mediante do pedido administrativo e apresentação de laudos técnicos e vídeos das lavouras afetadas, a indicar o amoldamento da causa a uma das hipóteses do
item 2.6.4
do MCR – qual seja, a frustração de safras por fatores adversos – escorreita a decisão que,
suspendendo a exigibilidade
da Cédulas que se pretende alongar, determina que o banco credor se abstenha de negativar do nome do postulante, sob pena de
astreinte
.
2. Não se aplica o CDC às operações de crédito rural destinadas ao fomento da atividade econômica do produtor rural, por constituírem relação de insumo. 3. É incabível a cominação de multa para o caso de descumprimento de tutela exibitória sem a prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, conforme Temas 705 e 1.000 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO(S):

DIEGO FRANCISCO BERTUOL

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

contra a decisão saneadora proferida na
Ação Mandamental para prorrogação de crédito rural c/c Antecipação de tutela
n. 1000158-48.2025.8.11.0109 movida por
DIEGO FRANCISCO BERTUOL
, a qual deferiu a antecipação da tutela de urgência para (a) suspender a exigibilidade da
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. 246900302071
, da
Cédula de Crédito Bancário n. 246900302063
e da
Cédula de Crédito Bancário n. 246900302128
até ulterior deliberação; (b) determinar que o réu se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão das operações objeto da ação, ou proceda a à exclusão de eventual apontamento já realizado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00; (c) afastar dos efeitos da mora sobre os contratos bancários em questão; (d) cancelar o débito automático referente às cédulas em litígio; e (e) inverter o ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC, determinando a exibição incidental, no prazo de 15 (quinze) dias, das cópias dos contratos objeto da ação, incluindo fichas gráficas, extratos analíticos, contratos de abertura de conta e/ou limite/teto, cálculos atualizados, bem como demais documentos vinculados às operações em litígio, sob pena de multa diária no valor de R$300,00, limitada a R$ 30.000,00.

Inconformado, sustenta o banco agravante que não há amparo legal para o alongamento da dívida pretendido pelo agravado, uma vez que a Lei n. 9.138/95 – que trata do alongamento de dívidas originárias de crédito rural – aplica-se apenas às operações realizadas até 20/06/1995, sendo que as cédulas em questão foram emitidas em 2023.

Alega que, além disso, o
Manual de Crédito Rural
(MCR) estabelece requisitos específicos para a o alongamento da dívida, os quais não foram cumpridos pelo agravado, destacando que o pedido de prorrogação deve ser acompanhado do pagamento da parcela excedente ao percentual submetido à prorrogação, o que não ocorreu no caso.

Assevera que não praticou qualquer ato ilícito que justifique a concessão da tutela antecipada, tendo agido no exercício regular de direito ao cobrar valores legitimamente devidos conforme pactuado em contrato.

Defende a regularidade das cobranças realizadas – por força dos artigos 422 e 427, ambos do CC/2002, e do princípio
pacta sunt servanda
– assim como a legalidade da inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, à luz do art. 43 do CDC,

art. 155, I e II, do CPC/15 argumentando que a mera discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar tal inscrição, conforme entendimento pacificado do STJ.

Argumenta que segundo a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.061.530/RS), simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou impor a remoção da negativação do devedor nos bancos de dados, sendo também necessária efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito, e, além disso, depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, o que não teria ocorrido.

Questiona, no mais, a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada, alegando ausência dos requisitos legais para tanto.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, pleiteando, no mérito, a reforma da decisão agravada, no sentido de reconhecer a regularidade das cobranças e práticas, determinando seu prosseguimento.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 336697393.

Contrarrazões no ID. n. 344164885, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da tutela inibitória
.

No que tange à tutela inibitória deferida na origem para que o banco agravante se abstivesse de inscrever o nome do produtor rural autor em relação aos contratos cujo prazo de vencimento se busca prorrogar, a decisão recorrida não merece reforma.

Vale frisar que, segundo orienta a Súmula 298 do STJ,
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

E de acordo com o que estabelece o
item 2.6.4
do
Manual de Crédito Rural
(MCR), para fazer jus ao benefício do alongamento/prorrogação, além de (i) comprovar a formalização de requerimento administrativo à instituição credora, antes do vencimento da obrigação ou da parcela desta a ser alongada – o que, no caso, foi demonstrado através dos
e-mails de IDs. ns.

185558182 e 185558185 e
das notificações extrajudiciais de
IDs. ns. 185558180, 185558181 e 185558609 e IDs. ns. 185558183 e 185558183, em duas datas diversas, a primeira delas recebida pela notificada em 22/01/2025, mais de quarenta dias antes do vencimento da CCB n. 246900302063 (em 05/03/2025), sendo as demais cédulas vincendas em 2028 e 2029 – o postulante deve também demonstrar
(ii) que enfrentou ou está enfrentando
dificuldade de comercialização dos produtos; (iii) a frustração do empreendimento financiado por fatores adversos; e/ou (iv) que houve o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso
sub judice
, o autor agravado instruiu o seu pedido inicial com:

(a)
o
Laudo de Incapacidade de Pagamento Temporária do produtor rural por frustração de safra
de ID. n. 185558156, subscrito por profissional contadora, indicando que nas safras de soja e milho dos biênios 2022/2023 e 2023/2024 obteve resultados de mais de R$12.000.000,00 acumulados;

(b)
o LAUDO DE PERDA de ID. n. 185558157, também subscrito por engenheiro agrônomo que atestou que “
n
a safra de 2023/2024, o produtor rural conseguiu efetuar a colheita de aproximadamente 51 sacas de soja de 60 kg por hectare,
amargando o declínio de 25% da margem produtiva
”
e que, para a safra 2024/2025 da soja, houve uma previsão
“queda acentuada na produtividade em média de 15 sacas de 60 kg por hectares,
com projeção de perda em 78%
”
; além de

(c)
vídeos das lavouras, os quais ganham verossimilhança na edição do Decreto Estadual n. 827/2024, que declarou estado de emergência ambiental neste Estado.

O fato de o laudo ser unilateral não o torna necessariamente inidôneo para fins de análise da tutela de urgência, especialmente quando contém dados objetivos, específicos e compatíveis com a realidade notória do agronegócio nos últimos anos.

A propósito, as constatações do referido laudo são corroboradas pelo próprio Decreto Estadual n. 827/2024, que reconheceu estado de emergência ambiental no Estado de Mato Grosso, confirmando oficialmente os efeitos da estiagem que, conforme divulgado em toda a mídia nacional, foi, segundo o CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, a pior dos últimos 44 (quarenta e quatro) anos

Além disso, é notório que o setor agrícola brasileiro vem enfrentando dificuldades nos últimos anos em algumas regiões, tanto que há, inclusive, projeto de lei em tramitação no Senado (PL 320/2025) propondo a securitização das dívidas rurais por conta de problemas climáticos. Esse contexto também reforça a verossimilhança das alegações do agravante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO VISANDO A PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA ASSUMIDA JUNTO À AGRAVANTE OBJETO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS – APRESENTAÇÃO DE LAUDO CONTÁBIL CORROBORANDO TAIS ARGUMENTOS E REQUERIMENTO ENCAMINHADO À AGRAVANTE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DIANTE DA POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a parte demonstrado a probabilidade do direito sustentado quanto a sua impossibilidade financeira, em razão da dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos à sua atividade pecuária, nomeadamente, a baixa lucratividade do setor por meio de laudo contábil, além de encaminhamento de pedido administrativo à Instituição financeira, a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança do débito deve ser mantida diante da probabilidade do alongamento do débito. No caso não se encontram presente os requisitos do artigo 300 para acolhimento da tese recursal, visto que não está evidenciada a probabilidade do direito e, tampouco, a medida é irreversível, haja visto que na hipótese de a Agravante sair-se vencedora na demanda poderá cobrar o débito acrescido dos encargos pertinentes. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1038427-95.2025.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 19/11/2025, publ. no DJE 24/11/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À MORA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – SÚMULA 298 DO STJ – ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE RURAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE - RECURSO PROVIDO. 1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ. 2. Demonstrada a existência de notificação extrajudicial solicitando a prorrogação do prazo antes do vencimento das parcelas, bem como a frustração de safra em decorrência de problemas climáticos, deve ser reconhecido o direito à prorrogação da dívida rural. 3. Tratando-se de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva do agravante e ao seu sustento, é cabível, em caráter excepcional, a sua manutenção na posse dos bens, como medida que visa preservar a capacidade produtiva e a própria fonte de renda que possibilitará o adimplemento futuro da dívida.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000684-51.2025.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/10/2025, publ. no DJE 02/07/2025)

Não obstante a instituição agravante afirme que o produtor recorrido deixou de cumprir o requisito do §2º do art. 1º da Resolução n. 3.376/2006 do BACEN, a referida regulação dispõe sobre a reprogramação e prorrogação de parcelas de financiamentos de custeio e de investimento vincendas em 2006.

De lá para cá, inúmeras outras resoluções do CMN foram editadas para tratar de alongamentos e prorrogações de parcelas de contrato de obtenção de crédito rural, inclusive para as safras em discussão (2022/2023 e 2023/2024), tais como Resoluções CMN n. 5.101 de 24/08/2024 – que define diretrizes para a renegociação de dívidas da safra 2023/2024 – n. 5.220 de 29/5/2025 – que autoriza a prorrogação por até 3 (três) anos o pagamento de parcelas.

Ademais, o precedente do REsp n. 1.061.530/RS invocado pelos agravantes, refere-se aos requisitos de ação revisional para a obtenção de tutela suspensiva dos efeitos da mora, o que não se confunde com a causa originária, cuja finalidade precípua visa a prorrogação de datas de vencimento das obrigações, alongando-as.

Com isso, não se verifica qualquer desacerto na decisão agravada neste ponto específico.

Da inversão do ônus da prova e da cominação de multa processual para o descumprimento.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova e à cominação de multa processual para o descumprimento (
astreinte
) a insurgência está a merecer acolhimento.

Nesse viés, consoante se pode inferir da decisão agravada, a inversão do ônus da prova partiu da premissa de que
“entre as partes existe uma relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor”
(ID. n. 206824028 dos autos originários), o que, absolutamente, não corresponde à realidade.

Isso porque, a
pesar da natureza bancária do pacto havido entre as partes, referidas operações tinham por finalidade a concessão/obtenção de crédito para o fomento da atividade econômica do recorrido, fazendo com que o pacto constitua uma relação de insumo, não sujeita à legislação consumerista.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no REsp 1.536.652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

Logo, não se sujeitando as operações que se pretende renegociar aos ditames do CDC, não há se falar em inversão do ônus probante, nos moldes estabelecidos pelo inciso VIII do art. 6º do citado Código.

Não significa isso dizer que o banco agravante esteja isento da apresentação das
fichas gráficas, extratos analíticos, e demais documentos vinculados relacionas às operações em litígio, o que o juízo não pode impor o ônus de tal exibição ao agravante.

Afinal, o §1º do art. 373 do CPC/15, consagrou a distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo o qual fica encarregado de produzir determinada prova a parte que tem melhor condições de fazê-lo.

Porém, para tanto, o juízo deve apresentar a fundamentação correlata, que não tem necessariamente a ver com hipossuficiência técnica ou financeira do autor agravado.

Mas não é só.

Conforme cediço, a cominação de astreinte para o caso de descumprimento de tutela exibitória encontra óbice no
Tema 705 do STJ
(REsp n. 1.333.988/SP).

Além disso, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao seu
Tema 1.000
, segundo o qual, “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.
”

Note-se que o referido precedente específico traça um roteiro gradativo a ser observado pelo juízo condutor do feito até a admissibilidade da aplicação da multa do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Assim, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada. Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção.

Diante disso, a decisão agravada deve ser reformada em parte para afastar a inversão do ônus probante com fundamento no inciso VIII do art. 6º do CDC, bem como para afastar a multa cominada para o caso de descumprimento da tutela exibitória, ficando sua incidência, porém, mantida para o caso de descumprimento da tutela inibitória.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para afastar a inversão do ônus probante que se fundou no inciso VIII do art. 6º do CDC, bem como para afastar a multa (
astreinte
) cominada para o caso de descumprimento da tutela exibitória, ficando sua incidência, contudo, mantida para o caso de descumprimento da tutela inibitória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026